Tribunal: STJ
Processo: 0700402-13.2024.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2193698 - DF (2025/0023549-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARIEL GOMIDE FOINA
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
RECORRIDO
: TITO BEZERRA FEITOSA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ PEIXOTO DA ROCHA - RJ159826
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO PELO DEVEDOR.
I. Hipótese em exame
1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em
, da qual foi
19/12/2023
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso
13/11/2024
ao gabinete em
.
5/2/2025
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir se são devidos honorários sucumbenciais em
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, quando o devedor a
cumpre tempestivamente.
III. Razões de decidir
3. A condenação em honorários sucumbenciais diante de cumprimento de
sentença de obrigação de fazer é plenamente reconhecida por esta Corte
Superior. Precedentes.
4. O fundamento para a condenação de honorários advocatícios de
sucumbência decorre, principalmente, do art. 85 do CPC, segundo o qual “a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
5. O vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba
honorária sucumbencial é a derrota na demanda, cujo pressuposto é a
existência de litigiosidade.
6. Na execução de título extrajudicial, os honorários são devidos ainda que
não haja resistência do executado, nos termos dos arts. 85, §1o e 827, CPC.
7. Já no cumprimento de sentença, a incidência de honorários sucumbenciais
só é devida se, decorrido o prazo, não houver o adimplemento, nos termos
do art. 523, §1o, CPC.
8. No recurso sob julgamento, embora tenha sido instaurado cumprimento
de sentença em desfavor do recorrido, tem-se que (i) ele não deu causa à
instauração do cumprimento de sentença; e (ii) ele cumpriu sua obrigação
dentro do prazo requerido pelas partes e deferido pelo juízo. Considerando o
tempestivo adimplemento, não há incidência de honorários.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50586241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a52d83f-32cd-492c-abc2-94c37ce57e49

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50586241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a52d83f-32cd-492c-abc2-94c37ce57e49

RECURSO ESPECIAL No 2193698 - DF (2025/0023549-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: ARIEL GOMIDE FOINA
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
RECORRIDO
: TITO BEZERRA FEITOSA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ PEIXOTO DA ROCHA - RJ159826
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ADIMPLEMENTO TEMPESTIVO PELO DEVEDOR.
I. Hipótese em exame
1. Ação de arbitramento de honorários ajuizada em
, da qual foi
19/12/2023
extraído o presente recurso especial, interposto em
e concluso
13/11/2024
ao gabinete em
.
5/2/2025
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é decidir se são devidos honorários sucumbenciais em
cumprimento de sentença de obrigação de fazer, quando o devedor a
cumpre tempestivamente.
III. Razões de decidir
3. A condenação em honorários sucumbenciais diante de cumprimento de
sentença de obrigação de fazer é plenamente reconhecida por esta Corte
Superior. Precedentes.
4. O fundamento para a condenação de honorários advocatícios de
sucumbência decorre, principalmente, do art. 85 do CPC, segundo o qual “a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
5. O vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba
honorária sucumbencial é a derrota na demanda, cujo pressuposto é a
existência de litigiosidade.
6. Na execução de título extrajudicial, os honorários são devidos ainda que
não haja resistência do executado, nos termos dos arts. 85, §1o e 827, CPC.
7. Já no cumprimento de sentença, a incidência de honorários sucumbenciais
só é devida se, decorrido o prazo, não houver o adimplemento, nos termos
do art. 523, §1o, CPC.
8. No recurso sob julgamento, embora tenha sido instaurado cumprimento
de sentença em desfavor do recorrido, tem-se que (i) ele não deu causa à
instauração do cumprimento de sentença; e (ii) ele cumpriu sua obrigação
dentro do prazo requerido pelas partes e deferido pelo juízo. Considerando o
tempestivo adimplemento, não há incidência de honorários.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido
RELATÓRIO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

Examina-se recurso especial interposto por ARIEL GOMIDE FOINA,
fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do TJDFT.

.
Recurso especial interposto em: 13/11/2024
5/2/2024.
Concluso ao gabinete em:
“de arbitramento de honorários”, ajuizada pelo recorrente em
Ação:
face de TITO BEZERRA FEITOSA. Alega que representou os interesses de cliente em
cumprimento de sentença instaurado em face do réu; contudo, não foram fixados
honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor. Pede a “a fixação dos
honorários advocatícios devidos ao REQUERENTE na fase de cumprimento de
sentença do processo 0712537-04.2017.8.07.0007 pela regra do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa nos
autos de número 0712537-04.2017.8.07.0007” (e-STJ fls. 2-6).
: o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão
Sentença
autoral (e-STJ fls. 336-340).
o TJDFT negou provimento aos recursos de apelação
Acórdão:
interpostos por cada uma das partes, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. ADVOGADO. CAUSA DE PEDIR.
PATROCÍNIO DA PARTE EXEQUENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ULTIMADO
COM BASE NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, ART. 924, II). COMPOSIÇÃO
PASSIVA. PARTE EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO PROVIMENTO
DEFINITIVO QUE EXTINGUIRA O EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AUTÔNOMA PARA DEFINIÇÃO E COBRANÇA.
MEIO ADEQUADO. FIXAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
NATUREZA
MANDAMENTAL.
DEFLAGRAÇÃO DE MEDIDAS VIA REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU IMPULSO
OFICIAL (CPC, ART. 536, §1°). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
AMBIENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGRA
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. FASE EXECUTIVA DIFERENCIADA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA RESISTÊNCIA POR PARTE DO DEVEDOR.
OBRIGADO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO.
INÉRCIA E RENITÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DA OBRIGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO POSTULATÓRIA NO EXECUTIVO SEM NATUREZA JURÍDICA DE
IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU E
RESOLVIDA
NA
SENTENÇA.
ELEMENTOS
INDICIÁRIOS
INFIRMANDO
A
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
IMPERATIVIDADE. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O
INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA
MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a
argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

e ficando patenteado que os argumentos. desenvolvidos dialogam com o resolvido,
tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a
infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta
materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça
recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero
corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de
pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser
infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe
atribuíra, de modo que, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a
afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação
financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a
afirmação que alinhara, devendo ser reservada a benesse que lhe fora assegurada
(CPC, arts. 99 e 100).
3. Cuidando-se de hipótese de cumprimento de obrigação de fazer, não
se afigura cabível, como regra, a fixação de honorários advocatícios, porquanto a
sentença que veicula aludida espécie de obrigação detém natureza mandamental,
descerrando a necessidade de observância da sistemática executiva via da qual os
atos executórios se operam por mero impulso oficial, na forma preconizada pelo art.
536, §1o, do estatuto processual, inclusive porque o próprio legislador processual,
ao dispor sobre o cumprimento de sentença da obrigação de fazer, não previra o
cabimento de honorários advocatícios.
4. É um truísmo que o mero aviamento do executivo não dá ensejo,
automaticamente, à fixação dos honorários, pois a omissão do devedor no que
tange ao cumprimento da obrigação retratada no título exequendo, para tal fim,
deve decorrer da postura inerte adotada a partir da deflagração do executivo e
regular intimação para cumprimento voluntário, não havendo que se falar, assim,
em aplicação do princípio da causalidade decorrente tão somente do fato de a parte
credora ter tido de se valer do executivo para lograr compelir o devedor ao
cumprimento da prestação perseguida.
5. Deflagrada a fase executiva, intimado o executado e promovendo ele,
no prazo assinado, o cumprimento da obrigação de fazer perseguida pelo credor, o
havido, somado à constatação de que não aviara manifestação processual dotada
de natureza jurídica de impugnação, evidencia que assentira com a apuração
promovida e realizara a obrigação, determinando o reconhecimento da quitação
com base na prestação realizada, sem a fixação de honorários advocatícios, pois a
cominação da verba somente se mostra possível se aferido o não cumprimento
voluntário da obrigação ou, em se tratando de executivo aviado em face da Fazenda
Pública, se verificada a efetiva resistência, consubstanciada na apresentação de
impugnação (CPC, arts. 523, §1°, 536, caput e §§, e 924, inciso II).
6. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.

aponta violação ao art. 85, §§1o e 10, CPC, pois (i) “a
Recurso especial:
possibilidade de fixação de honorários é expressamente prevista no art. 85, §1o do
CPC, quanto ao ‘cumprimento de sentença’ ‘resistida ou não’, independentemente
da natureza da obrigação, não havendo limitação da regra apenas aos
cumprimentos de sentença de obrigação de pagar” (e-STJ fl. 442) e (ii) “o
RECORRIDO não cumpriu a obrigação cominatória constante no título executivo
judicial, motivo pelo qual foi necessária a instauração da fase executiva, a qual foi
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

extinta por cumprimento, não por ausência de interesse (o que se verificaria se o
RECORRIDO não estivesse em mora)” (e-STJ fl. 444).
o TJDFT admitiu o recurso especial (e-STJ
Juízo prévio de admissibilidade:
fls. 466-468).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
O propósito recursal consiste em decidir se são devidos honorários
sucumbenciais em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, quando o
devedor a cumpre tempestivamente.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. TITO BEZERRA FEITOSA (“TITO”) ajuizou ação de obrigação de fazer
em face de Maria Rita de Cássia Oliveira (“Maria Rita”) e Gerson Tenório de
Oliveira (“Gerson”), para obter a firma de escritura pública definitiva de compra e
venda de imóvel. As partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo,
em que restou estabelecido que TITO representaria os réus, nos trâmites para a
transferência do bem, regularizando a titularidade do imóvel nos órgãos
competente, no prazo de 60 dias.
2. Transitado em julgado o processo e vencido o prazo de 60 dias para
transferência do bem, Maria Rita ajuizou o cumprimento de sentença em face de
TITO, representada pelo advogado ARIEL GOMIDE FOINA (“ARIEL”).
3. No cumprimento de sentença, TITO se defendeu alegando que as
procurações que lhe foram fornecidas não foram aceitas. Maria Rita peticionou
nos autos requerendo o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 120 dias.
Ao final do prazo de 120 dias, TITO peticionou informando êxito na transferência
do bem imóvel, ou seja, o devido cumprimento da obrigação de fazer; Maria Rita
peticionou na sequência, requerendo a extinção do feito.
4. O advogado ARIEL, então, ajuizou a ação de arbitramento de
honorários que subjaz o presente recurso especial, pretendendo a condenação de
TITO a honorários sucumbenciais.
5. A pretensão foi negada pelo TJDFT, sob o fundamento de que “a
medida somente ressairia legítima se constatada a ocorrência de resistência por
parte do executado no cumprimento da obrigação perseguida”, de modo que “a
mera necessidade de deflagração do procedimental executivo não enseja, por si
só, a fixação da verba honorária em desfavor da parte executada” (e-STJ fl. 409).
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

6. Em seu recurso especial, o advogado TITO alega violação ao art. 85,
§§1o e 10, CPC, pois a fixação de honorários sucumbenciais em cumprimento de
sentença de obrigação de fazer é possível, ainda que não haja pretensão resistida.

2.
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
NO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
7. A condenação em honorários sucumbenciais diante de cumprimento
de sentença de obrigação de fazer é plenamente reconhecida por esta Corte
Superior.
8. Aliás, tal condenação já era reconhecida perante o CPC/1973. Para
aquele diploma, esta Terceira Turma já havia decidido que “o título judicial que
transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória
(fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na
compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas
condenações” (REsp n. 1.738.737/RS, Terceira Turma, DJe de
).
11/10/2019
9. Para o CPC/2015, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, “a
fixação de honorários advocatícios mostra-se cabível, com fundamento no art. 85,
§1o, do CPC” (REsp n. 1.978.842/MA, Terceira Turma, DJEN de
).
8/5/2025

3. DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NO PROCESSO
EXECUTIVO, QUANDO NÃO HÁ PRETENSÃO RESISTIDA
10. O fundamento para a condenação de honorários advocatícios de
sucumbência decorre, principalmente, do art. 85 do CPC, segundo o qual “a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
11. A expressão “vencido”, segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria De
Andrade Nery, “é o que deixou de obter do processo tudo o que poderia ter
conseguido” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015, p. 431)
12. O vetor primordial que orienta a imposição ao pagamento de verba
honorária sucumbencial, portanto, é a derrota na demanda, cujo pressuposto é a
. Nesse sentido: REsp 1.924.580/RJ, 3a Turma, DJe
existência de litigiosidade
; REsp n. 2.028.685/SP, Terceira Turma, DJe de
.
25/6/2021
24/11/2022
13. Segundo as clássicas lições Carneluttianas, a existência de lide
exsurge da resistência à pretensão, a qual compreende duas facetas. Isto é, “a
resistência pode consistir em que, apesar de não lesionar o interesse, o adversário
discuta a pretensão, ou, pelo contrário, que sem discutir a pretensão, lesione o
interesse. No primeiro caso, fala-se em pretensão discutida, e no segundo, de
pretensão insatisfeita” (CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Direito Processual
Civil. v. II. São Paulo: Classic Book, 2000. p. 36)
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

14. Nesse mesmo sentido, “a resistência é a não adaptação a
subordinação de um interesse próprio ao interesse alheio, e se distingue em
contestação (não tenho que subordinar meu interesse ao alheio) e lesão (não o
subordino) da pretensão”. Dessa forma, a lide, enquanto conflito intersubjetivo de
interesses qualificado por uma pretensão, verifica-se quando esta é contestada ou
quando não é satisfeita (CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. v. I.
São Paulo: Classic Book, 2000. p. 78).
15. Por isso mesmo é que os conceitos de lide e de pretensão resistida
se relacionam com o próprio interesse processual, sobretudo com a contraface da
adequação entre o pedido e a prestação jurisdicional, pois quando não há lesão ou
resistência, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional (REsp 2.000.936/RS,
3a Turma, DJe
; REsp n. 2.030.892/MG, Terceira Turma, DJe de
23/6/2022
).
1/12/2022
16. Idêntico raciocínio é utilizado, por exemplo, para fundamentar a
ausência de condenação em honorários advocatícios nas hipóteses em que,
ajuizada ação de exibição de documentos, a contraparte os apresenta. Não há, na
referida hipótese, pretensão resistida (AgInt no REsp n. 1.757.147/SP, 4a Turma,
DJe
; AgRg no REsp 1180894/MG, 3a Turma, DJe
e AgInt no
31/8/2020
25/2/2013
REsp 1857443/SP, 4a Turma, DJe
).
4/3/2021
17. De forma semelhante, quando “o provedor cumpri[r] a ordem
judicial específica sem ofertar oposição à pretensão na obtenção dos dados e
registros, descabe imputação de ônus sucumbenciais (honorários advocatícios),
devendo cada parte arcar com suas despesas processuais” (REsp n. 2.152.319/SP,
Terceira Turma, DJe de
).
6/9/2024
18. Trazendo esse raciocínio para a condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais no processo executivo, é necessário diferenciar o
procedimento aplicável, de um lado, para títulos extrajudiciais; de outro, para
títulos judiciais.
19. Na execução de título extrajudicial, os honorários são devidos ainda
que não haja resistência do executado, conforme expressa previsão do art. 85,
§1o, CPC: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo,
, e nos recursos
na execução, resistida ou não
interpostos, cumulativamente”.
20. Na mesma linha, o art. 827, CPC, prevê que, para as execuções por
quantia certa, “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários
de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. Como bem
advocatícios
apontado pela doutrina, “recebida a inicial, o juiz fixará os honorários (art. 827).
Mesmo que não ocorra pedido da parte autora, o arbitramento decorre do simples
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

ajuizamento da execução, devendo o juiz agir de ofício. Note-se claramente que os
honorários de advogado exercem um importante papel dissuasório do
inadimplemento da obrigação” (ZANETI JR., Hermes. Comentários ao código de
processo civil [livro eletrônico]: (artigos 824 ao 925). 3a ed. São Paulo: Thomson
Reuters Brasil, 2021, RB-2.2).
21. A execução pressupõe a existência de uma obrigação constituída, um
débito líquido, certo e exigível, como uma dívida vencida. Nessas situações, já há
inadimplemento; já há resistência ao natural cumprimento; já há lide. Por isso, os
honorários sucumbenciais são uma decorrência da necessidade de o credor
contratar advogado e se socorrer do Judiciário para ver cumprida a obrigação do
devedor, estabelecida extrajudicialmente.
22. Já no cumprimento de sentença, a incidência de honorários
sucumbenciais só é devida se, decorrido o prazo, não houver o adimplemento.
Tanto por isso, o art. 523, §1o, CPC, prevê que “Não ocorrendo pagamento
de multa de dez por cento e,
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
também,
de dez por cento” (sem grifos no original).
de honorários de advogado
23. Nesse sentido, “são dois os critérios para a incidência da multa e dos
honorários previstos no mencionado dispositivo: a intempestividade do
pagamento ou a resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença”
(REsp n. 2.090.733/TO, Terceira Turma, DJe de
).
27/10/2023
24. Como consequência, o adimplemento da obrigação dentro do prazo
legal afasta a incidência de honorários sucumbenciais.
25. Embora o art. 523, §1o, CPC, seja específico para o cumprimento de
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, a
mesma lógica se aplica as obrigações de fazer, não fazer e de entregar coisa certa.
26. Por tudo isso, em cumprimento de sentença, apenas se descumprida
ou resistida a obrigação de fazer será devido o pagamento de honorários
sucumbenciais.

4. DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE
27. O princípio da sucumbência é, na maior parte das vezes, fundamento
suficiente para a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, pois, “de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo
e, assim, condenado nas despesas processuais” (REsp 1835174/MS, Terceira
Turma, DJe
).
11/11/2019
28. A sucumbência, no entanto, não resolve satisfatoriamente todos os
questionamentos sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

29. De fato, “nem sempre a sucumbência é determinante para tal
condenação, devendo ser também aplicado a determinadas situações o princípio
da causalidade, de forma que a parte, mesmo vencedora, seja condenada ao
pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido o responsável
pela existência do processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de
Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 162).
30. Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “a doutrina está consciente de
que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador
do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Carnelutti, Piero Pajardi, Yussef
Cahali, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes). Responde pelo custo do processo
aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter
razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a
que já tinha direito” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito
processual civil. v. 2. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 768).
31. Assim, em determinas hipóteses, é imprescindível recorrer-se ao
princípio da causalidade, imputando o pagamento das referidas verbas a quem
deu causa ao processo.
32. Exemplo de concretização do referido princípio pode ser observado
no disposto no §10 do art. 85 do CPC/2015 – indispensável ao deslinde da
controvérsia –, segundo o qual, na hipótese de perda do objeto, os honorários
serão devidos por quem deu causa ao processo.
33. Nessa linha, segundo a jurisprudência desta Corte, “nas hipóteses de
extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo
pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser fixada com base no
princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes (AgInt no AREsp 1.930.104
/DF, Quarta Turma, DJe
).
24/2/2022

5. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
34. TITO e Maria Rita firmaram acordo homologado judicialmente, para
que TITO, representando Maria Rita, transferisse a propriedade de bem imóvel,
em 60 dias, sob pena de multa. Vencido o prazo, Maria Rita, por meio do advogado
ARIEL, instaurou cumprimento de sentença em face de TITO, para cumprimento da
obrigação de fazer consistente na transferência do bem imóvel.
35. TITO esclareceu naqueles autos as causas que lhe impossibilitavam
cumprir a obrigação de fazer: irregularidades na procuração por meio da qual
Maria lhe outorgava poderes. Com isso, a própria exequente requereu a dilação de
prazo para adimplemento, deferido pelo juízo, com a suspensão do procedimento.
Dentro do novo prazo, TITO fez o que lhe competia fazer.
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

36. Assim,
, restou justificado que o descumprimento
em primeiro lugar
inicial da obrigação de fazer não poderia ser imputável ao recorrido, já que
decorria de fato que não estava em seu controle. Nesse sentido, o acórdão:

De mais a mais, do cotejo cuidadoso dos autos do executivo ressai a
apreensão de que
, pelo então
não houvera descumprimento injustificado
executado, da obrigação perseguida pela parte exequente, que fora representada
pelo primeiro apelante naqueles autos, isto é, não se qualificara a renitência
ilegítima e exigida pela legislação como capaz de assegurar ao patrono da parte
credora a fixação de honorários advocatícios (e-STJ fl. 410, sem grifos no original).

37. Uma vez esclarecido o motivo da demora na transferência do bem
imóvel, percebe-se que TITO não deu causa à instauração do cumprimento de
sentença. Por esse motivo, o princípio da causalidade afasta a incidência da
cobrança de honorários sucumbenciais em seu desfavor.
, embora tenha sido instaurado cumprimento de
38. Em segundo lugar
sentença em desfavor do recorrido, ele cumpriu sua obrigação dentro do prazo
requerido pelas partes e deferido pelo juízo (120 dias). Observa-se que a
exequente sequer pediu a aplicação da multa prevista o acordo homologado
judicialmente, o que demonstra o seu reconhecimento de que houve
cumprimento tempestivo com a obrigação de fazer estabelecida consensualmente.
39. Considerando o tempestivo adimplemento, não há incidência de
honorários, nos termos do art. 523, §1o, CPC, aplicável por analogia ao
cumprimento de sentença de obrigação de fazer.

6. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial e
CONHEÇO
NEGO-LHE
.
PROVIMENTO
Nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional
imposto ao advogado dos recorridos em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários fixados anteriormente em seu favor de 12% (dez por cento)
para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observada eventual
gratuidade de justiça concedida
Documento eletrônico VDA50586246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/09/2025 13:24:08
Código de Controle do Documento: 084e5c7b-70e0-48a1-8b8d-fd3fe17a1d98

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0023549-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.193.698 / DF
Números Origem: 07004021320248070007 7004021320248070007
PAUTA: 16/09/2025
JULGADO: 16/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ARIEL GOMIDE FOINA
ADVOGADO
: ARIEL GOMIDE FOINA - DF022125
RECORRIDO
: TITO BEZERRA FEITOSA
ADVOGADO
: JORGE LUIZ PEIXOTO DA ROCHA - RJ159826
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Adimplemento e Extinção - Pagamento
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C542605155212209311122@
2025/0023549-1 - REsp 2193698
Documento eletrônico VDA50564379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 16/09/2025 18:05:40
Código de Controle do Documento: AEA64CC7-B059-42D4-A910-CDCF57D6611D